Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR ADEQUADO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual da criança torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. A circunstância do filho residir em local cuja moeda é diversa da nacional não é suficiente, por si só, para justificar a majoração, quando se verificar que a conversão excede a capacidade financeira do genitor.
4. Além do percentual, prima facie, se revelar compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, o pagamento da prestação alimentícia no percentual estabelecido, é, por ora, compatível com os elementos constantes nos autos sobre a capacidade do agravado, sem prejuízo da posterior reavaliação, mediante cognição exauriente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.